Tribunal: TJDFT
Processo: 0738655-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), Renajud e Infojud, em busca de ativos dos devedores, em execução por quantia certa em desfavor de DISTRIBUIDORA JARDIM LTDA e AGRICIO BRAGA FILHO. Após o indeferimento da liminar e apresentação das contrarrazões, o agravante postulou a desistência do recurso (ID 42455445). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46